Tribunal: STF
Processo: HC 94387
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE
   ILEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ACESSO DOS ACUSADOS A PROCEDIMENTO
   INVESTIGATIVO SIGILOSO. POSSIBILIDADE SOB PENA DE OFENSA AOS
   PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA. PRERROGATIVA
   PROFISSIONAL DOS ADVOGADOS. ART. 7, XIV, DA LEI 8.906/94. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - O acesso aos autos de ações penais ou inquéritos
   policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de
   seus defensores, configura direito dos investigados.
II - A
   oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem
   efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da
   Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do
   advogado.
III - Ademais, o art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB
   estabelece que o advogado tem, dentre outros, o direito de
   "examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração,
   autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda
   que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar
   apontamentos".
IV - Caracterizada, no caso, a flagrante
   ilegalidade, que autoriza a superação da Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal.
V - Ordem concedida.